Tribunal: TJMMG
Processo: 2000010-76.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - A TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR SE DISTINGUE DA INFRAÇÃO PENAL - A RELAÇÃO HAVIDA ENTRE O MILITAR E UM CIVIL, QUE ESTUDAVA NA MESMA FACULDADE, NÃO POSSUI QUALQUER VINCULAÇÃO COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO RECORRENTE - IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PODER DISCIPLINAR PARA A CORREÇÃO DE ATITUDES EM CARÁTER PRIVADO - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DECORRENTE DE DÉBITOS DO MILITAR - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000010-76.2020.9.13.0005 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 02/03/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – A TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR SE DISTINGUE DA INFRAÇÃO PENAL – A RELAÇÃO HAVIDA ENTRE O MILITAR E UM CIVIL, QUE ESTUDAVA NA MESMA FACULDADE, NÃO POSSUI QUALQUER VINCULAÇÃO COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PODER DISCIPLINAR PARA A CORREÇÃO DE ATITUDES EM CARÁTER PRIVADO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DECORRENTE DE DÉBITOS DO MILITAR – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Adenizio Geraldo Campos e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso, para declarar nula a punição decorrente da Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 108.633-9, devendo a administração militar restituir 15 (quinze) pontos decotados do conceito funcional do recorrente. RELATÓRIO Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença que deixou de acolher as pretensões do apelante para que fosse declarada nula a sanção disciplinar decorrente do procedimento administrativo, que o puniu pela prática da transgressão disciplinar contida no inciso XIII do artigo 14 da Lei n. 14.310/2002, com o decréscimo de 15 pontos no seu conceito funcional. O apelante ajuizou a presente ação, requerendo o deferimento da tutela de urgência, sob a alegação de que foi instaurada a Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 108.633-9, com a finalidade de verificar se o mesmo teria praticado transgressão disciplinar quando efetuou a compra de um aparelho notebook do reclamante Tales Souza Lemos Júnior. Diz que o pedido de tutela de urgência foi indeferido e que, após transcurso da ação, suas pretensões não foram acolhidas pelo Juiz de primeiro grau. Afirma o apelante, em suas razões recursais, que o Juiz de primeiro grau não teria enfrentado o argumento de que houve um desacordo comercial em relação ao preço previamente ajustado pela compra e venda de um notebook. Alega que foi punido “sem qualquer fundamento fático e jurídico e contrariando parecer do encarregado pela apuração e parecer do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 CEDMU”. Alega, ainda, que a decisão punitiva não teria sido motivada, uma vez que os pareceres teriam sugerido o cometimento da infração disciplinar contida no inciso III do art. 15 da Lei n. 14.310/2002. Aduz que exercia a posse legítima do notebook decorrente de sua compra; que não cometeu infração disciplinar; e que a Administração Militar não pode intervir na relação comercial havida entre as partes, tampouco sancioná-lo sem o cometimento de infração disciplinar. Por fim, alega afirma que os princípios constitucionais da legalidade, da reserva legal, da moralidade, da inviolabilidade da vida privada, da motivação, da razoabilidade, da impessoalidade e proporcionalidade foram violados. Com tais razões, pretende o apelante o provimento do presente recurso, para que seja declarado nulo o ato administrativo-disciplinar, com a restituição dos pontos decotados em seu conceito funcional, inclusive com o acréscimo de 10 pontos, “caso não tenha registro de sanção disciplinar no período de 12 meses, conforme previsto § 2º do artigo 5º da lei estadual 14.310/02”. É o breve relatório. Solicito ao Sr. Gerente Judiciário seja a presente ação incluída em pauta para julgamento, a ser realizado pela Primeira Câmara deste e. TJMMG. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento, com a reforma da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição e a declaração de nulidade da sanção disciplinar. Compulsando-se os autos e os documentos constantes na Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 108.633-9, verifica-se que o recorrente obteve a posse, por empréstimo de dois dias, de um notebook, para avaliar a proposta de venda do mesmo pelo valor de R$ 900,00; contudo, o então proprietário do bem, aluno da mesma Faculdade que o recorrente estudava, teria aumentado o preço para R$ 1.500,00, tendo, então, o recorrente deixado de pagar e de devolver o notebook. Embora a posse do notebook pelo recorrente de modo ilegal seja incontroversa, uma vez que este confirmou que, diante da divergência quanto ao preço, não devolveu o bem e sequer pagou qualquer valor, não vislumbro a prática de infração disciplinar, sequer crime militar. Dispõe o art. 11 da Lei n. 14.310/2002: Art. 11 - Transgressão disciplinar é toda ofensa concreta aos princípios da ética e aos deveres inerentes às atividades das IMEs em sua manifestação elementar e simples, objetivamente especificada neste Código, distinguindo-se da infração penal, considerada violação dos bens juridicamente tutelados pelo Código Penal Militar ou comum. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Portanto, a transgressão disciplinar se distingue da infração penal e, no caso em apreço, a relação havida entre o militar e um civil, que estudava na mesma faculdade, não possui qualquer vinculação com a atividade profissional do recorrente. Ainda que seja muito reprovável que o policial militar não tenha restituído o bem do modo que se esperava de qualquer cidadão, não é possível utilizar o poder disciplinar, inerente à atividade profissional, para a correção de atitudes em caráter privado. Eventuais desentendimentos comerciais ou ilícitos civis praticados pelo militar, em caráter privado e sem vinculação com sua profissão, não são considerados como infração disciplinar. Nesse sentido, o parecer elaborado pela administração militar, constante no Evento 9, consignou que o art. 24 da instrução da Corregedoria da PMMG de número 01/2014 veda a utilização de punição disciplinar com a finalidade de quitação de dívidas do militar. Cabe destacar que inexiste na Lei n. 14.310/2002 a previsão de infração disciplinar decorrente de débitos do militar, tal como existia no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar, norma expressamente revogada pela Lei n. 14.310/2002. Ressalte-se, por concluso, que não houve acusação no sentido de que o recorrente tenha utilizado seu cargo para deixar de restituir o notebook, o que afasta a caracterização da conduta reprovável do recorrente como transgressão disciplinar. No que se refere ao pedido de acréscimo de 10 pontos, “caso não tenha registro de sanção disciplinar no período de 12 meses, conforme previsto § 2º do artigo 5º da Lei Estadual n. 14.310/02", deixo de acolher tal pretensão, tendo em vista que a competência da Justiça Militar está limitada à análise de ações propostas contra atos disciplinares. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para declarar nula a punição decorrente da Sindicância Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 108.633-9, devendo a administração militar restituir 15 pontos decotados do conceito funcional do recorrente. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador Relator para reformar a decisão primeva. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do eminente Desembargador relator para dar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de março de 2021. Des. Fernando Galvão da Rocha Relator